Tribunal: TJMT
Processo: 1037668-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037668-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES]

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO FLORISVALDO BRUGNERA - CPF: 321.823.558-80 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais, ajuizada em razão de transferências bancárias fraudulentas realizadas após o furto de aparelho celular, postulando o autor a condenação das instituições financeiras ao ressarcimento dos valores subtraídos e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (
iii
) determinar se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas por transações fraudulentas realizadas mediante uso de senha e token, em contexto de operações atípicas após furto de celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos, sendo a
ratio

decidendi
apta a sustentar o julgamento.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Afirma-se que fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Considera-se que a realização de múltiplas transações de elevado valor, em curto intervalo de tempo e em desacordo com o perfil do consumidor, caracteriza operação atípica que deveria acionar mecanismos de segurança.

Entende-se que a ausência de bloqueio preventivo dessas operações evidencia falha no dever de segurança das instituições financeiras.

Afasta-se a excludente de culpa exclusiva da vítima, pois a demora na comunicação do furto não rompe o nexo causal quando as transações são manifestamente atípicas e detectáveis pelos sistemas bancários.

Reconhece-se o dever de ressarcimento dos danos materiais correspondentes aos valores indevidamente transferidos.

Configura-se o dano moral diante da angústia, transtornos e necessidade de judicialização para reaver os valores subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de operações bancárias atípicas, ainda que realizadas com uso de senha pessoal do consumidor. 2. A ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de transações incompatíveis com o perfil do cliente caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A demora na comunicação do furto não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada a ocorrência de fortuito interno. 4. A realização de transações fraudulentas com significativa repercussão patrimonial e resistência ao ressarcimento configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III, e art. 85, §2º; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 14, §3º; CC,
arts
. 389, 406, 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.217.766/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; TJMT, Apelação nº 1033653-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1037668-76.2023.8.11.0041

DANILO FLORISVADO BRUGNERA
X
BANCO SOFISA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por DANILO FLORISVALDO BRUGNERA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço com ressarcimento de danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO SOFISA S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

O apelante inicialmente, suscita
preliminar
de
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação,
ao argumento
que o juízo não teria analisado a tese central da atipicidade das transações.

No mérito,
alega
que as transações realizadas eram flagrantemente atípicas ao seu perfil de consumo, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança das instituições financeiras.

Sustenta
que a responsabilidade das apeladas é objetiva, conforme a Súmula 479 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, e que o dano moral é evidente e dispensa prova de efetivo prejuízo anímico.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
apresentadas à
s

id
’s
. de n.
357787518 e 357787519, ocasião em que o Banco Sofisa /A
suscita prelimin
ar de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
ambos apelados
pugna
m
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
D
A
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, o Banco Sofisa S/A
suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em
contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO
PRELIMINAR
(DA
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

O apelante
, inicialmente,
alega nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação,
sob o argumento
que o juízo a quo não analisou a tese central da atipicidade das transações bancárias.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando sua conclusão na ausência de comunicação tempestiva do furto às instituições financeiras, o que impossibilitou o bloqueio preventivo das contas.

O magistrado expressamente consignou que "se as instituições financeiras tivessem sido comunicadas logo após o sinistro, as contas estariam bloqueadas quando os falsários/criminosos tentassem acessar o aplicativo para realizar transferências, uma vez que logo após a comunicação, não há registro de mais nenhuma movimentação nas contas do demandante".

Ainda que o juízo não tenha se aprofundado na análise da atipicidade das transações, tal circunstância não configura omissão capaz de nulificar a sentença, pois a
ratio

decidendi
adotada - culpa exclusiva da vítima pela demora na comunicação - é suficiente para fundamentar a improcedência dos pedidos, independentemente da análise de outros argumentos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes partes:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço com ressarcimento de danos materiais e morais narrando que
no dia 10/08/2023, por volta das 8h45, enquanto aguardava um veículo Uber no hall de fora do
Gran

Vilagio
Hotel, em São Paulo, foi surpreendido por um indivíduo de bicicleta que furtou seu aparelho celular.

Alegou que, após o furto, foram realizadas diversas transferências bancárias fraudulentas
de suas contas, totalizando R$ 4
0.428,89
(
quarenta
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)
, sendo R$ 29.300,00
(vinte e nove mil e trezentos reais)
via Banco Sofisa e R$ 11.128,89
(onze
mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)
via PagSeguro (
PagBank
).

Sustentou que, das quatro instituições financeiras onde ocorreram movimentações criminosas no mesmo dia, o Banco do Brasil e a Livelo reconheceram a atipicidade das transações e realizaram o estorno dos valores, enquanto o Banco Sofisa e o PagSeguro se recusaram a fazê-lo, mesmo após reclamações administrativas e junto ao Procon.

Com essas narrativas, postulou pela condenação dos requeridos à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença de improcedência conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

A controvérsia central reside em definir se as instituições financeiras apeladas devem ser responsabilizadas pelas transferências bancárias fraudulentas realizadas após o furto do celular do apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Contudo, o §3º do mesmo dispositivo prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, restou incontroverso que o celular do apelante foi furtado por volta das 8h45 do dia 10/08/2023, conforme Boletim de Ocorrência policial n.
KM4360-1/2023 (id.
357790494).
Também é fato que as transações bancárias contestadas foram realizadas no mesmo dia, mediante utilização de senha pessoal e token.

O ponto controvertido é se as instituições financeiras apeladas falharam no dever de segurança ao não identificarem a atipicidade das transações realizadas, que totalizaram R$ 40.428,89 (R$ 29.300,00 via Banco Sofisa e R$ 11.128,89 via PagSeguro).

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável, entendo que assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479).

Mais recentemente, o STJ tem entendido que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente questões relativas à aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e à caracterização do fortuito interno nas fraudes praticadas por terceiros, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula n. 479, e os
arts
. 14, § 1º, e 6º, VI, do Código
de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

3. A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, argumentando que as fraudes bancárias configuram fortuito interno, integrante do risco da atividade econômica.

4. Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja submetido à apreciação colegiada, com a consequente reforma da decisão monocrática, e o reconhecimento do direito à restituição dos valores subtraídos e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em casos de "golpe de engenharia social", onde o consumidor, ludibriado, realiza transações bancárias.

III. Razões de decidir

6. responsabilidade civil das instituições financeiras no âmbito das relações de consumo está sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretada restritivamente, caracterizando-se apenas quando o consumidor é o único responsável pelo evento danoso, sem qualquer contribuição causal da falha do serviço.

8. A fraude praticada por terceiros, mesmo que por meio de engenharia social, insere-se no risco do empreendimento, sendo dever da instituição financeira
fornecer
mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear transações atípicas.

9. A vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, conforme o art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, impede que se exija dele a mesma expertise em segurança que se exige da instituição financeira.

10. O nexo causal entre a falha do serviço bancário, caracterizada pela ausência de bloqueio de operações atípicas, e o dano sofrido pela
consumidora é evidente, não sendo possível transferir integralmente o risco da atividade bancária ao consumidor. Ao disponibilizar meios de pagamento ágeis, a instituição financeira assume os riscos do empreendimento.

IV. Dispositivo

11. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido e restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou a instituição financeira à reparação dos danos.

(
AgInt
no REsp n. 2.217.766/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

No caso em apreço, as transações realizadas no dia do furto totalizaram R$ 40.428,89
(quarenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)
, valor que, conforme documentos juntados aos autos, destoa completamente do padrão habitual de movimentações do apelante. Em um único dia, foram realizados resgate de CDB,
solicitação
de empréstimo e diversas transferências para terceiros desconhecidos, em valores significativamente
superiores
aos normalmente movimentados pelo autor.

É dever das instituições financeiras
implementar
sistemas de segurança capazes de detectar e bloquear preventivamente operações atípicas, independentemente da comunicação do cliente. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor.

A demora na comunicação do furto pelo apelante, embora possa ter contribuído para a consumação das fraudes, não exime as instituições financeiras de sua responsabilidade por não terem detectado e bloqueado as transações atípicas.

O sistema de monitoramento de perfil deve atuar de forma preventiva e autônoma, independentemente do aviso do correntista.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PADRÃO ATÍPICO DE CONSUMO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.854,35, decorrente de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito furtado, e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se transações realizadas com cartão físico mediante inserção de senha configuram débito exigível ou fraude que enseja responsabilização das instituições financeiras; (
ii
) aferir a existência de falha na prestação do serviço diante do padrão atípico das operações questionadas; e (
iii
) examinar a configuração de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

4. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

5. A utilização de cartão com chip e senha não exime a responsabilidade quando as operações destoam do perfil do consumidor e este contesta prontamente as transações, caracterizando falha no dever de segurança.

6. Verificou-se padrão atípico de consumo, com múltiplas compras em valores expressivos num curtíssimo espaço de tempo, circunstância que deveria ter acionado alertas de segurança, cuja inércia caracteriza falha na prestação do serviço.

7. O consumidor agiu com diligência ao comunicar prontamente o furto, registrar boletim de ocorrência e formalizar contestação das compras, inexistindo culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade objetiva.

8. A cobrança de dívida inexistente e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável.

9. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas com cartão furtado quando as operações apresentam padrão atípico incompatível com o perfil habitual do consumidor. 2. A ausência de mecanismos eficazes de detecção de padrões suspeitos caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno.
3. O dano moral decorrente de cobrança indevida justifica indenização compensatória com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023.

(N.U 1033653-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Portanto, reconheço a falha na prestação de serviço das instituições financeiras apeladas, que não cumpriram adequadamente seu dever de segurança ao permitir a realização de transações flagrantemente atípicas nas contas do apelante.

Quanto aos danos materiais, devem ser ressarcidos os valores indevidamente transferidos das contas do apelante: R$ 29.300,00
(vinte e nove mil e trezentos reais)
pelo Banco Sofisa S.A. e R$ 11.128,89
(onze mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)
pela PagSeguro Internet Ltda.,
atualizados monetariamente pela taxa SELIC
(correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

No tocante aos danos morais, entendo que estão configurados.

A situação vivenciada pelo apelante ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe angústia e transtornos significativos, especialmente diante da recusa das instituições financeiras em reconhecer a fraude e ressarcir os valores subtraídos, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais
no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à dupla função da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva. Sobre esse valor deverá incidir correção monetária
e juros de mora conforme
os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
para condenar o
Banco Sofisa S.A. ao pagamento de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais)
e a
PagSeguro Internet Ltda. ao pagamento de R$ 11.128,89 (onze mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais,
atualizados monetariamente pela taxa SELIC
(correção monetária e juros de mora)
até a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Condenar a
mbos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
atualizados monetariamente
conforme
os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

Ainda, em razão da sucumbência, condenar
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026